Tribunal: STF
Processo: RE 1441154
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5, fls. 2-3): 



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos morais. Prestação de serviço. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo e perda de conexão. Manutenção não programada da aeronave. Fortuito interno relacionado à própria atividade desenvolvida pela ré. Chegada ao destino com aproximadamente vinte e quatro horas de atraso. Falha na prestação do serviço caracterizada. Situação que culminou em perda de diária de hotel e de ingressos para visita a ponto turístico. Sentença de procedência. Generalidades quanto a eventual caso fortuito ou força maior que não afasta a responsabilidade objetiva do transportador. Danos morais e materiais caracterizados, sendo certo que foram satisfatória e devidamente comprovados. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 para cada um dos autores. Valor alinhado aos parâmetros comumente adotados por esta C. Câmara em casos análogos. Tarifação inaplicável. Matéria expressamente afastada pelo voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE com repercussão geral nº 636.331/RJ, que restringiu a tarifação prevista na Convenção de Varsóvia às indenizações por dano material. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido”. 



    Opostos Embargos de Declaração pela TAM LINHAS AÉREAS S/A (Vol. 7), foram rejeitados (Vol. 8).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, a companhia aérea alega que o acórdão recorrido viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o artigo 178 da CF/1988, bem como a tese fixada no RE 636.331-RJ (Tema 210).



    Defende a inaplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor, pois tratando-se de discussão envolvendo transporte aéreo, aplica-se ao caso a Convenção de Varsóvia/Montreal (Doc. 10, fl. 12). Isto porque “a norma específica prevalece sobre a de caráter geral, à medida que, repise-se, o transporte aéreo internacional possui legislação especial vigente, cuja aplicação deverá ser realizada em detrimento da legislação geral” (Vol. 10, fl. 14).



    Realça que “a fixação do valor reconhecido como devido a título de indenização por danos morais deve levar em conta, necessariamente, as circunstâncias concretas do caso. Considerando que TODOS os fatos relacionados ao caso NÃO foram ponderados, por recusa expressa do julgador, a indenização obviamente não será razoável, nem proporcional” (Doc. 10, fl. 16). 



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que: (a) sejam aplicadas as Convenções Internacionais para resolução da lide e, afastando-se a indenização por danos morais em razão do seu caráter punitivo; e (b) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 30.000,00) seja reduzido para se enquadrar aos patamares praticados pelo processo civil brasileiro (Vol. 10, fl. 20).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou a aplicação, ao caso, do Tema 210 ao fundamento de que referido paradigma de repercussão geral “delimitou a tese repetitiva à discussão envolvendo danos materiais”. No mais, admitiu o RE (Vol. 12).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Não assiste razão o recorrente.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (Doc. 10, fl. 5):



    “(...) a tese fixada no julgamento do RE 636.331/RJ (Tema nº 210), no sentido de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor", aplica-se tão somente aos casos de reparação de danos patrimoniais, não havendo que se falar em tarifação para fins de indenização por danos morais.



    (…)



    As alterações nos voos não foram negadas pela empresa aérea, que justificou o atraso em razão de “manutenção não programada da aeronave”, destacando a licitude de sua conduta e a inexistência de danos a serem indenizados. No entanto, tal situação não a exime de sua responsabilidade que, no caso, é objetiva. 



    O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.). 



    As passagens aéreas foram adquiridas para embarque no dia 12/09/2019, chegada em São Paulo/SP às 16h45min, em conexão para Madrid às 14h10min do dia 13/09/2019 e chegada em Paris às 19h55m do mesmo dia. Contudo, devido ao atraso do voo e perda de conexão, os autores experimentaram aproximadamente vinte e quatro horas de atraso e chegaram a Paris por volta das 14/15hs do dia 14/09/2019. 



    Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. “Assim, mesmo que o transportador demonstre ter agido com o devido cuidado, o simples atraso dá causa à indenização, excluídas apenas a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros”. 



    Deste modo, é inequívoco que a tentativa frustrada de decolagem, as horas passadas no aeroporto, a falta de informações, a frustração de atraso de aproximadamente vinte e quatro horas de sua viagem e a perda de ingressos previamente adquiridos e de diária de hotel, acarretaram aos autores transtornos vários, tais como exaustão, frustração e insegurança, transbordando a seara puramente patrimonial para atingir-lhe valores como o sossego e a paz de espírito, cabendo salientar que um dos passageiros é pessoa especial, portadora de síndrome de Down, circunstância que, certamente a torna mais vulnerável diante dos transtornos causados por situações dessa natureza e ainda “a preocupação e cuidado dos pais, o que deve ser levado em conta”. Com efeito, o desconforto, a insegurança e o desgastes proporcionados aos apelados extrapolam o mero aborrecimento, sendo causa justificável para a reparação do dano moral experimentado, independente de provas, porquanto, em tais casos, o dano é considerado in re ipsa, sendo presumido e decorrente do próprio fato e da experiência comum.”



     



    A esse respeito, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 636.331-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/11/2017, Tema 210), consolidou entendimento no sentido de que é aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e nos demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material.



    Eis a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento”.



    Na fundamentação do acórdão paradigma, decidiu-se que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Confira-se: 



    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais”



    Verifica-se, portanto, que a tese fixada por esta CORTE refere-se exclusivamente às hipóteses de dano material, não se aplicando aos casos de dano moral. No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.221.934-AgR, Rel. Minª CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019).



    Especificamente em casos envolvendo pedido de indenização por danos morais em razão de cancelamento do voo, citem-se as decisões monocráticas proferidas no RE 1.287.409, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/10/2020; Rcl 41310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/8/2020; e RE 1.306.331, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2021, esse último assim ementado:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210: INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.306.331, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2021)”



     



    Desse modo, ao estabelecer a indenização por danos morais com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação desta CORTE. 



    No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 743.771-RG (Tema 655Rel. Min. GILMAR MENDES), reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente